Tribunal: TJES
Processo: 5000843-39.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000843-39.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OFELIA BEJE
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS VALORES. NARRA A AUTORA QUE RECEBEU UM TELEFONEMA EM NOME DO BANCO ITAÚ ALEGANDO A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS A SEREM RECEBIDOS EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMO, SENDO NECESSÁRIA APENAS A CONFIRMAÇÃO DE DADOS. COM SUSPEITAS SOBRE A OFERTA, LIGOU PARA O BANCO ITAÚ QUE INFORMOU QUE NÃO SABIA SOBRE TAL EMPRÉSTIMO. MOMENTO POSTERIOR, A REQUERENTE PERCEBEU A REALIZAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO, NÃO AUTORIZADO, EM SUA CONTA POR PARTE DA RÉ, CONTRATO ESTE QUE FOI POSTERIORMENTE EXCLUÍDO, SENDO DESCONTADO O VALOR DE R$164,60 DE SEU BENEFÍCIO. SENDO REALIZADO UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA, N.º 48533964 POR FRAUDE. A REQUERENTE FOI ATÉ O PROCON PARA BUSCAR INFORMAÇÕES, TENDO RECEBIDO A RESPOSTA DA REQUERIDA DE QUE OS VALORES DESCONTADOS, PORÉM ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO A DEVOLUÇÃO NÃO FOI FEITA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS EM VALOR À SER DEFINIDO PELO JUIZ E B) RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) RECONHECER A NULIDADE DO CONTRATO N.º 357259614-0, B) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS RELACIONADOS AO CONTRATO, C) DETERMINAR A CESSAÇÃO DEFINITIVA DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO ANULADO, D) CONDENAR O RÉU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTOS, E) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E F) JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO PARA QUE SEJA REALIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS, PENDENDO REFORMA TÃO SOMENTE A INFORMAÇÃO SUPERVENIENTE ACOSTADA NO BOJO PROCESSUAL. DE ACORDO COM DOCUMENTO ACOSTADO NO ID. N.º 5493411 O TED REALIZADO PELO RECORRIDO FOI DEVOLVIDO EM RAZÃO DE QUE A AGÊNCIA DESTINATÁRIA DO CRÉDITO ERA INVÁLIDA, NESTE SENTIDO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO OU DEVOLUÇÃO DE VALORES.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)